Tribunal: CARF
Processo: 11610.720721/2020-20
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-26
Data de publicação: 2023-03-27

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
11610.720721/2020-20
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-005.181 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
26 de outubro de 2022
Recorrente
ODAIR CORREA VIEIRA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
EMENTA
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. RECURSO VOLUNTÁRIO.
PEDIDO PARA CALIBRAÇÃO DE MULTA. FUNDAMENTAÇÃO NO
PRINCÍPIO CONSTITUCIONAL DA VEDAÇÃO DO USO DE TRIBUTO
COM
EFEITO
DE
CONFISCO.
CONTROLE
DE
CONSTITUCIONALIDADE. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA. VEDAÇÃO
EXPLÍCITA. NÃO CONHECIMENTO.
A calibração de multa, com fundamento no princípio constitucional da vedação
do uso de tributo com efeito confiscatório (art. 150, IV da Constituição)
pressuporia a realização de controle de constitucionalidade, o que é vedado nos
termos da Súmula CARF 02.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do Recurso Voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Honorio Albuquerque de Brito - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo Rocha Paura,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Honorio Albuquerque de Brito (Presidente).

Relatório
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 11610.720721/2020-20
Fl. 47
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-005.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720721/2020-20

Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:

Contra o sujeito passivo acima identificado foi expedida notificação de lançamento, fls.
02 e ss, referente a Imposto de Renda Pessoa Física, exercício 2017, ano-calendário
2016, formalizando a exigência de imposto no valor de R$ 18.532,72, com os
acréscimos legais detalhados no “DEMONSTRATIVO DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO”.
A(s) infração(ões) apurada(s), detalhada(s) na notificação de lançamento,
“DESCRIÇÃO DOS FATOS E ENQUADRAMENTO LEGAL”, consistiu(ram) em:
Dedução Indevida de Previdência Oficial
Contribuinte, devidamente intimado, não apresentou comprovantes do valor deduzido a
título de contribuição à Previdência Oficial.
Omissão de Rendimentos Recebidos a Título de Resgate de Contribuições à
Previdência Privada, PGBL e Fapi
Conforme Informe de Rendimentos Financeiros emitido pelo ITAU VIDA E
PREVIDENCIA, o contribuinte, no ano de 2016, recebeu rendimentos de PGBL
tributáveis na Declaração de Ajuste Anual, no valor de R$ 195.695,81.
Cientificado do lançamento em 10/03/2020, o sujeito passivo apresentou impugnação,
conforme fl(s). 07/09, em 10/03/2020.
O contribuinte aduz, em síntese, que não concorda com o lançamento e apresenta
documentação comprobatória.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário
exigido, encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2017
NOTIFICAÇÃO
DE
LANÇAMENTO
EMITIDA
POR
PROCESSAMENTO
ELETRÔNICO.
Ementa vedada pela Portaria RFB no 2.724, de 2017.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/01/2021, o sujeito passivo
interpôs, em 26/02/2021, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que a multa aplicada pela autoridade fiscal possui caráter
confiscatório.
É o relatório.

Voto
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo, mas não atende requisito essencial para
conhecimento.
A calibração de multa, com fundamento no Princípio Constitucional da Vedação
do Uso de Tributo com Efeito de Confisco (art. 150, IV da Constituição) pressuporia a realização
de controle de constitucionalidade, ainda que com o emprego de técnica semelhante à declaração
Fl. 48
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-005.181 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 11610.720721/2020-20

conforme a Constituição, à declaração de inconstitucionalidade sem redução de texto ou a
derrotabilidade.
Este Colegiado está proibido de realizar o controle de constitucionalidade, nos
termos da Súmula CARF 02. Desse modo, a providência postulada pelo sujeito passivo é
impossível nesse âmbito, ou, dito de outra maneira, alheia à competência deste órgão de revisão.
Ante o exposto, NÃO CONHEÇO do recurso voluntário.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 49
DF CARF MF
Original